Tribunal: TJES
Processo: 5000213-07.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000213-07.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: LEONARDO DEMUNER PATUZZO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000213-07.2021.8.08.0059

EMBARGANTE: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

EMBARGADA: LEONARDO DEMUNER PATUZZO e outros

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO RECONHECIDA. LEGITIMIDADE ATIVA. TAXA SELIC. EMBARGO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A,
em face do Acórdão de ID. 6061252, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
.

Em suas razões (ID. 6076798), o Embargante alega que o acórdão em questão apresenta omissão, pois julgou deixou de analisar (a) ilegitimidade ativa do Requerente e (ii) utilização da taxa SELIC como índice de juros e correção monetária.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos (ID. 6121579), ocasião em que se trata de insurgência do Embargado, quanto ao resultado do julgamento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

Desde já, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, resta demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos.

Feitas tais considerações iniciais, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, acolho o argumento de que há omissão no
decisum
sobre a alegação de
ilegitimidade ativa do autor e aplicação da taxa selic
como índice de juros e correção monetária.

Portanto, passo à análise dos fundamentos supracitados.

Compulsando os autos, verifico que, em que pese a alegação do embargante de ilegitimidade ativa do ora embargado, entendo que o condutor do veículo é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, mesmo que não seja o proprietário do veículo, uma vez que foi vítima da colisão. Dito isso, afasto a preliminar arguida.

Por outro lado,
entendo que assiste razão ao embargante apenas no que diz respeito à aplicação da taxa SELIC. Portanto, acolho os presentes embargos apenas para determinar a incidência da TAXA SELIC para fins de cálculo dos juros moratórios, na
forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Assim, onde se lê:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela Requerida ECO101 e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.”

Leia-se:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela Requerida ECO101 e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
determinar

a incidência da TAXA SELIC para fins de cálculo dos juros moratórios da indenização por danos morais, na
forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.”

DISPOSITIVO

Desta feita,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar

a incidência da TAXA SELIC para fins de cálculo dos juros moratórios, na
forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)